Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WLADMIR KENNEDY MACHADO VIANA, em face do despacho que rejeitou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão proferida aos 16/02/2024 e há muito preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, foi facultado ao agravante manifestar-se. Sobreveio a alegação de que requereu ao juízo a reconsideração daquela decisão, o que, no seu entendimento, reabriria o prazo para a interposição do agravo de instrumento (ID 73346427). É o relatório. Decido. Em 16/02/2024, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o autor recolheu as custas iniciais, ato que caracteriza a aceitação tácita, contrária ao interesse de recorrer. O processo teve curso regular até a fase de instrução, quando o autor requereu prova pericial e, diante da proposta de honorários do perito, requereu a reconsideração da decisão que havia indeferido a gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho agravado em que o juízo rejeitou o pedido de reconsideração. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente. Ao manter o que fora decidido anteriormente, o juízo em nada alterou os fatos ou o direito, portanto, o ato tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento repristinar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples pedido de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Por fim, ainda que se reconhecesse a recorribilidade daquele despacho, importa salientar que o ato foi publicado no DJ-e no dia 14/03/2025 (divulgado dia 13/03/2025 – ID 229011355), e de sorte que o agravo de instrumento protocolado aos 24/06/2025 é claramente intempestivo. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator